Tribunal: CARF
Processo: 10494.720269/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de violação ao devido processo legal. Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo, ocorrendo a preclusão em relação ao tema.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO PRÁTICAS REITERADAS.
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita a revisão por expressa disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal vermelho) e de forma repetida.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
CANAL VERMELHO. LIBERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria (desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
CLASSIFICAÇÃO. PARTES DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO 8429.
As partes e peças de lagartas (esteiras) utilizadas em máquinas e equipamentos da posição 8429 da NCM se classificam no código tarifário da NCM 8431.49.22, pela aplicação das RGI no 1 e 6, RGC-1, e nota 2, alínea “b” da Seção XVI, com subsídios da NESH.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720269/2019-73
ACÓRDÃO
3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa
devem ser apresentadas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão
de instância e de violação ao devido processo legal. Considera-se
incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo, ocorrendo a preclusão em relação ao tema.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS
DE MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO "PRÁTICAS REITERADAS".
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita a revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco
da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata
o artigo 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e
documental (canal vermelho) e de forma repetida.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
CANAL VERMELHO. LIBERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
2
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria
(desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art.
54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico
vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência
aduaneira.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
CLASSIFICAÇÃO. PARTES DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO 8429.
As partes e peças de lagartas (esteiras) utilizadas em máquinas e
equipamentos da posição 8429 da NCM se classificam no código tarifário
da NCM 8431.49.22, pela aplicação das RGI no 1 e 6, RGC-1, e nota 2, alínea
“b” da Seção XVI, com subsídios da NESH.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento de que eventual diferença no
Imposto de Importação deve ser recalculada com base em alíquota reduzida, e, na parte
conhecida, em dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
3
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
acompanhados da multa de ofício e juros de mora, bem como da multa por erro
de classificação fiscal, importando o crédito tributário em R$ 1.979.589,97.
Autos de Infração e Relatório Fiscal encontram-se, respectivamente, às fls. 03/216
e 2011/2040.
Segundo relato da fiscalização a autuada importou diversas mercadorias
relacionadas às fls. 2012/2029.
A autuada prestou informações acerca dos produtos importados que a fiscalização
reproduziu no relatório fiscal:

A fiscalização, então, concluiu que o equipamento possui a seguinte constituição:
- Lagartas, constituída por corrente mais as sapatas e os elementos de fixação.
- As correntes por sua vez são constituídas por elos, espaçadores, pinos e buchas.
- O conjunto é fixado mediante parafusos, porcas e arruelas.
A impugnante classificou estas mercadorias na NCM 8431.49.29.
A fiscalização entendeu que se tratavam de partes de lagartas e que por sua vez
são partes de máquinas carregadeiras e escavadeiras da posição 84.29, e por isso
reclassificou-as na NCM 8431.49.22 (partes de lagartas).
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
4
Como se tratam de partes das máquinas dos Capítulos 84 e 85 da TEC, aplica-se a
Nota 2 da Seção XVI.
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com
as regras seguintes:
A Nota 2 a) faz referência às mercadorias que constituam partes e estejam
compreendidas em qualquer posição dos Capítulos 84 ou 85, excluindo-se as exceções listadas.
a) As partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das
posições dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas
posições, qualquer que seja a máquina a que se destinem;
Como os produtos objeto desta fiscalização não aparecem discriminados em
posições a serem consideradas nos Capítulos 84 ou 85, não cabe o
enquadramento com base nesta alínea.
Aqui, merece destaque a Nota 2 b) da referida seção, que determina:
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente
destinadas a uma máquina determinada ou a várias máquinas
compreendidas numa mesma posição (mesmo nas posições 84.79 ou
85.43), as partes que não sejam as consideradas na alínea a) anterior,
classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas ou,
conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente tanto
aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28,
classificam-se na posição 85.17;
Todos os produtos importados são partes de máquinas classificáveis na posição
8429. Assim, de acordo com a RGI-1, os produtos objeto das importações se
classificam na posição 84.31, que tem o seguinte texto:
8431 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às
máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30
Note-se que as NESH da Seção XVI, em “Considerações Gerais”, parte II, ainda
complementam:
II.- PARTES (Nota 2 da Seção)De um modo geral, ressalvadas as exclusões
compreendidas no número I, acima, as partes reconhecíveis como exclusiva
ou principalmente concebidas para uma máquina ou aparelho determinado
ou para várias máquinas ou aparelhos compreendidos na mesma posição
(mesmo nas posições 84.79 ou 85.43) classificam-se na posição
correspondente a esta ou a estas máquinas. Incluem-se, todavia, em
posições próprias diferentes das máquinas:
[...].
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
5
B) As partes das máquinas ou aparelhos das posições 84.25 a 84.30
(posição 84.31). [...].”
Assim aplicando as RGI 1 e 6, a RGC-1 e as notas acima citadas a fiscalização
classificou as partes de lagartas na NCM 8431.49.22.
Com a reclassificação foram apurada as diferenças de tributos (demonstrativos de
fls. 03/94 e 126/213) com os acréscimos legais e a multa por erro de classificação
fiscal de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias (demonstrativo às fls.
95/125).
Intimada da autuação, a fiscalizada apresentou a impugnação de fls. alegando, em
síntese , o que segue:
1- Inicialmente protesta contra a modificação do Critério Jurídico no lançamento:
há expressa vedação para lançamento tributário feito nesses termos, na forma do
artigo 146 c/c 145 e 149 do CTN. Isso porque a Receita Federal do Brasil já teve a
oportunidade de analisar e confirmar a classificação no código NCM 8431.49.29
dos produtos importados, por ocasião da conferência documental e física. O erro
na classificação do produto na TIPI ou na NESH e o decorrente erro de alíquota
nos tributos incidentes na importação, por traduzirem erros de direito, não
autorizam a revisão dos auto lançamentos anteriores sujeitos à homologação para
a adoção de um novo critério jurídico de interpretação da Lei ou de ato
normativo. Cita um acórdão do antigo TFR que corrobora sua tese.
2- Quanto ao mérito contesta a reclassificação pretendida pela fiscalização. A
leitura do lançamento revela que todo o racional do fiscal é embasado na
alegação de que a Nota 2 b) da Seção XVI das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado, (que prevaleceria em razão das RGI nos 1 e 6 e da RGC no 1) impõe
que as partes e peças destinados à fabricação da lagarta sejam classificados na
mesma posição correspondente a essa, já que são “específicos ou principalmente
destinados” para estas.
Contudo, o racional do Fiscal não se sustenta, considerando as regras para
classificação fiscal desta Seção do Sistema Harmonizado e também não leva em
consideração a efetiva utilização e emprego das mercadorias importadas. De
plano, deve-se apontar que não se pode analisar de maneira individualizada,
segregada e dissociada de seu contexto uma única norma de classificação fiscal,
sob pena de quebra da harmonização de todo o sistema.
Verifica-se que a Seção em comento produz regras especiais no tocante ao
enquadramento de partes e peças, privilegiando a sua destinação sobre eventual
enquadramento próprio e individualizado nos Capítulos de artigos de ferro
fundido, ferro, aço, metais comuns, borracha e plástico. Em razão disso, quando
forem reconhecíveis como destinadas previamente a uma máquina nele inclusa, o
capítulo 84 atrai o enquadramento da mercadoria para si. Trata-se de uma regra
especial que se sobrepõe às regras gerais de interpretação (como determina a RGI
no 1).
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
6
A Nota da Posição, por sinal, não faz uma única consideração especial no tocante
à forma de enquadramento das partes para fins de itens e subitens. Ao contrário
do que aponta o fiscal, não há uma norma específica da posição 84.31 que exija o
enquadramento diferenciado das “partes e peças”, sendo notoriamente
inaplicável a Nota da 2 b) da Seção XVI. Só por este motivo (insubsistência do
racional adotado pelo fiscal), o lançamento deveria ser cancelado.
E, utilizando as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, não há
que se falar em enquadramento das partes utilizadas como insumo para produção
da lagarta ou das peças importadas com o objetivo de servir como reposição na
classificação fiscal desta mercadoria. O enquadramento das partes e peças de
máquinas é disciplinado na Regra Geral Interpretativa no 2 (à qual faz referência o
item V das Considerações Gerais da Seção XVI).
A RGI no 2 a) é uma norma anti-elisiva. Como regra geral da tributação aduaneira,
o ônus fiscal do produto completo é superior ao dos insumos (partes, peças,
componentes) que o compõem.
Isso se dá por uma medida protetiva natural de privilégio à produção nacional de
mercadorias de maior valor agregado (mediante industrialização). A Regra em
questão existe para evitar que se desmonte um produto com o objetivo de obter-
se uma classificação fiscal menos onerosa relativa às partes/peças/componentes
do produto final/acabado.
Por outro lado, até pela sua razão anti-elisiva de ser, a própria Nota Explicativa
aponta a impossibilidade de se exigir o enquadramento na mesma classificação
dos “produtos acabados” das partes e peças que são utilizadas no processo de
industrialização, recebendo trabalho adicional para chegar na condição do
produto acabado. Nesse caso, não há dúvidas de que se está importando
insumos, que serão utilizados na produção nacional (e, consequentemente,
gerando empregos e riqueza em solo nacional) e, consequentemente, não faz
sentido impor uma classificação mais gravosa ao importador (já que isso geraria,
inclusive, o efeito reverso do pretendido, desestimulando a indústria nacional).
O parecer de classificação da Organização Mundial das Alfândegas aprovado pela
Instrução Normativa RFB no 1.859/2018 (e igualmente de cumprimento
obrigatório pela Receita Federal do Brasil) disciplinando que as correntes de
rolamento (exatamente a maior parte das mercadorias tratadas no lançamento),
mesmo munidas de sapatas para uso como lagartas de bulldozers (escavadeiras),
devem ser enquadradas na NCM 8431.49.29.
Noutro giro, mesmo que se entenda que as mercadorias importadas para compor
as lagartas devem receber o NCM deste produto (o que, como visto acima, é
equivocado), ainda assim existiria outro óbice para a manutenção integral da
exigência: O fiscal também desconsiderou que uma parcela relevante das
importações realizadas é destinada ao pós-venda (peças de reposição) conforme
notas fiscais exemplificativas e listagem detalhada anexas.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
7
Neste caso, por expressa previsão do item VII da Nota Explicativa, as partes e
peças sobressalentes seguem (por quase uma inferência lógica) seu próprio
regime, independentemente de se considerar outras peças importadas como
“partes desmontadas de um artigo completo”, como, inclusive, já apontado na
decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais supratranscrita.
Desta forma, impõe-se o cancelamento do lançamento de tributos aduaneiros e
da multa regulamentar em questão, tendo em vista que a classificação fiscal
adotada pelo contribuinte é a correta, com base nas Regras de Classificação Fiscal
de Mercadorias, ou, subsidiariamente, para afastar a reclassificação fiscal
efetivada pela fiscalização aduaneira no tocante às peças sobressalentes.
3- Impossibilidade de imputação da multa de ofício, regulamentar e dos juros de
mora - aplicação dos arts. 100 e 112 do CTN: alega que o inciso XXXIX do art. 5o da
CF/88 consagrou a tipicidade fechada e a reserva absoluta de lei, sendo que para
que seja legitimo o uso do poder de punir estatal é necessário (a) que haja norma
legal proibindo a prática da conduta do particular (capitulação legal do fato); (b)
que exista norma legal cominando uma determinada sanção para a prática da
conduta tipificada (natureza da penalidade e sua gradação) e; (c) que haja
comprovação da prática da conduta (natureza e circunstâncias materiais do fato
ou a natureza e extensão de seus efeitos) infracional pelo particular (autoria)
capaz e desembaraçado (imputabilidade) e que a conduta se adeque ao tipo
anteriormente previsto sem qualquer causa de exclusão de antijuridicidade
(punibilidade).
Ausentes qualquer um destes requisitos, o exercício do poder de punir é ilegítimo,
e mais do que isso, absolutamente inconstitucional.
Protesta pelos princípios da presunção de inocência, “in dubio pro reo”, da
tipicidade fechada e da reserva legal, adotado no art. 112, do Código Tributário
Nacional.
Em matéria de infrações – como é o caso presente -, sempre que existir alguma
dúvida acerca da reprovabilidade da conduta, o Estado não poderá punir o
administrado, sendo esta essa a razão pela qual o art. 100, do Código Tributário
Nacional, exonera o administrado quando seja defensável que ele observou as
normas complementares da legislação tributária.
Feitos tais esclarecimentos, é evidente que o caso presente é um nítido exemplo
de inaplicabilidade da multa de ofício, da multa regulamentar e dos juros de
mora, pelo simples fato de que, mesmo que se entenda pela possibilidade de
exigência do tributo, seria forçoso reconhecer que o contribuinte simplesmente
seguiu (a) as orientações da Receita Federal do Brasil em operações de
importação por ela realizadas, ou seja, a pratica reiterada da Administração
Pública consigo; (b) as disposições existentes em Soluções de Consulta análogas; e
(c) a mesma interpretação de todo o setor, considerando os dados oficiais de
importação das NCMs controvertidas.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
8
4- Ao final requer o cancelamento do auto de infração em sua integralidade, seja
em razão da impossibilidade da revisão aduaneira após o desembaraço aduaneiro
ser embasada exclusivamente em alteração de critério jurídico do lançamento ou
da correção da classificação fiscal adotada pelo contribuinte para as importações
em discussão.
Subsidiariamente, a Impugnante requer o cancelamento da exigência fiscal ao
menos no tocante às mercadorias importadas como peças sobressalentes e de
reposição e relativa às multas de ofício, multas regulamentares e juros de mora
aplicados no caso concreto diante da aplicação do art. 100 do CTN.
É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 109-018.577, da 16a Turma,
proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
REVISÃO ADUANEIRA. LEGALIDADE.
É prerrogativa legal da fiscalização proceder à verificação, após o desembaraço
aduaneiro, da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração
de importação, mediante revisão aduaneira.
PRÁTICAS REITERADAS OBSERVADAS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
PROCEDIMENTOS VINCULADOS A ATOS NORMATIVOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Somente os atos que permitem certa discricionariedade podem se enquadrar nos
termos do art. 100, III, do CTN, o que não alcança os atos vinculados, que devem
observância à forma disposta na legislação, não estando sujeitos à validação
naqueles termos.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 22/05/2014 a 06/11/2018
CLASSIFICAÇÃO. PARTES DE MÁQUINAS DA POSIÇÃO 8429
As partes e peças de lagartas (esteiras) utilizadas em utilizadas em máquina e
equipamentos da posição 8429 da NCM se classificam no código tarifário da NCM
8431.49.22, pela aplicação das RGI no 1 e 6, RGC-1, e nota 2, alínea “b” da Seção
XVI, com subsídios da NESH.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 06/07/2023, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 31/07/2023, no qual requer em síntese:
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
9
i)
a reforma do acórdão recorrido, de modo a cancelar o auto de infração em
razão da impossibilidade de mudança do critério jurídico relativo à
classificação fiscal de mercadorias parametrizadas em canais vermelho e
amarelo e da correta classificação adotada pela Recorrente para as peças
importadas; e
ii)
subsidiariamente, o cancelamento do auto de infração na parcela
correspondente às peças de reposição e sobressalentes; a cobrança da
diferença dos tributos e acréscimos legais com base na alíquota reduzida de
8% do imposto de importação e cancelamento da exigência fiscal no que
tange às multas de ofício e regulamentar e juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto pelo argumento de que eventual diferença no Imposto de Importação deve
ser recalculada com base na alíquota reduzida de 8%, e não na alíquota regular de 14%.
A recorrente sustenta que, ainda que se mantenha a reclassificação da mercadoria
defendida pela fiscalização, não deve ser aplicada a alíquota regular de 14% do Imposto de
Importação, e sim a alíquota reduzida de 8%, nos termos do art. 7o do 38o Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica (ACE) no 14 (Decreto no 6.500/2008).
Argumenta que está regularmente habilitada no regime desde 06/01/2016 e que as
mercadorias importadas consistem em partes de lagartas, as quais são partes de escavadoras e
outras máquinas da posição 84.29 da NCM. As escavadoras, classificadas no código NCM
8429.52.19, estão incluídas na Lista 1 do Apêndice I do Decreto no 6.500/2008, enquadrando-se
como máquinas rodoviárias autopropulsadas. Dessa forma, as autopeças importadas são elegíveis
ao benefício fiscal, devendo eventual diferença tributária ser recalculada com base na alíquota
reduzida de 8%, e não na alíquota regular de 14%.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
10
Ocorre que tal matéria não foi questionada perante a autoridade julgadora de
primeira instância, razão pela qual se considera matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, ou na manifestação de inconformidade, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de
violação ao devido processo legal.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo por ocasião da impugnação, no caso, a alíquota de 14% do Imposto de Importação
cobrado no lançamento de ofício, ocorrendo a preclusão em relação ao tema, pelo que se torna
definitiva a decisão administrativa.
Desse modo, entendo que o questionamento acerca da alíquota de 14% do Imposto
de Importação cobrado no lançamento de ofício não deve ser conhecido pelo Colegiado, como
determina o art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma
legal.
Em razão do exposto, voto por não conhecer a matéria.
3
MÉRITO
3.1
Mudança de critério jurídico
Alega a recorrente que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do CARF, que
se posicionaria pela caracterização da mudança de critério jurídico na hipótese de lançamento
efetuado em sede de revisão aduaneira de mercadorias parametrizadas para os canais de
conferência aduaneira além do verde, como o amarelo e vermelho, como seria o caso:
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO PARAMETRIZADA EM CANAL VERMELHO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO CARACTERIZADA.
O despacho aduaneiro por meio de canais de conferência que não sejam o verde,
por resultarem em fiscalização efetiva (não automática/eletrônica) das
informações prestadas pelo sujeito passivo como condição indispensável ao
desembaraço das mercadorias, representam ato administrativo próprio do
auditor-fiscal, o qual é regulamento e vincula o sujeito passivo, sendo instrumento
genuíno à fiscalização e ao lançamento fiscal. Portanto, trata-se de procedimento
pelo qual há clara fixação de critério jurídico do qual cabe, inclusive, discussão
pelo contribuinte por meio de manifestação de inconformidade e que poderá
ensejar auto de infração. (Acórdão 3401-010.259, Rel. Cons. Fernanda Vieira
Kotzias, Data da Sessão: 25/11/2021)
Despacho Aduaneiro. Revisão. Pressupostos.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
11
Para ser possível revisão aduaneira de mercadorias desembaraçadas em canal
amarelo e vermelho de parametrização, necessário que a fiscalização suporte o
lançamento em informação (e não em prova) que não dispunha no momento do
desembaraço, sob pena de violação do quanto disposto no artigo 146 do CTN.
(Acórdão 3401-009.920, Rel. Cons. Ronaldo Souza Dias, Data da Sessão:
27/10/2021)
Entende que, em razão da configuração da mudança de critério jurídico nos
lançamentos realizados em sede de revisão aduaneira relativamente às importações
parametrizadas para os canais amarelo e vermelho de conferência aduaneira, o auto de infração
deveria ser cancelado nesta parcela correspondente.
Sem razão a recorrente.
Essa matéria foi recentemente pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais com a publicação da Súmula CARF no 216, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 216
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303
006.839.
Assim, por aplicação da Súmula CARF no 216, nego provimento na matéria.
3.2
Classificação fiscal adotada para a integralidade das peças importadas
A recorrente esclarece que as sapatas, correntes e elementos de fixação importados
são partes de lagartas (esteiras rolantes), que, por sua vez, são partes de outras máquinas,
situadas na posição 84.29. Apresenta desenho técnico que especifica tais elementos na utilização
nas lagartas (fls. 2301/2302). Conclui que são “partes das partes”, sendo que utiliza tais peças
como insumos na produção própria da lagarta e como peças de reposição no pós-venda.
Não há contestação de que os mencionados produtos são partes de lagartas, que,
por sua vez, são partes de outras máquinas situadas na posição 84.29 (Bulldozers, escavadores,
pás mecânicas etc.), ou seja, que são “partes das partes”.
O acórdão recorrido concordou com o fiscal autuante no sentido de que os
produtos em questão se enquadram no subitem correspondente às próprias lagartas (NCM
8431.49.22), considerando que tais peças são específicas ou principalmente destinadas para as
lagartas.
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
12
Por sua vez, a recorrente alega que as “partes das partes” da posição 8431 (no caso,
as sapatas, correntes e elementos de fixação) devem seguir seu regime próprio, sendo
classificadas não conforme a à sua destinação (a lagarta), mas como parte “autônoma”, na NCM
8431.49.29 (outras).
Isso porque as sapatas, correntes e elementos de fixação não constituem uma
lagarta desmontada ou por montar, já que dependem de processo de industrialização, recebendo
trabalho adicional para chegar na condição do produto acabado (lagartas). Consequentemente,
fica afastada a aplicação da RGI 2, como esclarece a Nota Explicativa VII da RGI 2-A, que trata dos
produtos desmontados ou por montar:
“VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por
montar, para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos
destinam-se a ser montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc.,
quer por rebitagem ou soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples
operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da
montagem. Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado.”
Diz que como há um processo adicional de industrialização sobre as sapatas,
correntes e elementos de fixação, caracterizando-as como insumos, não há como enquadrá-las na
NCM de seu “produto acabado” (neste caso, o da lagarta). Desse modo, tais bens devem seguir
seu próprio regime de classificação, independentemente se destinados à reposição ou a utilização
como insumo para a fabricação das lagartas.
Cita decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, ao analisar a
classificação de sapatas e garras para lagarta decidiu que essas devem ser classificadas na NCM
8431.49.29, bem como a Solução de Consulta COSIT no 98.267/2020, que, ao analisar a
classificação fiscal de silenciosos para pás, que, por sua vez, são partes de pás carregadoras,
inseriu a “parte da parte” na posição residual, mesmo havendo item nominal para as pás.
Assim, conclui que o acórdão recorrido se equivocou ao enquadrar as peças
importadas na NCM 8431.49.22, eis que os produtos devem ser classificados na NCM 8431.49.29,
conforme adotado em suas operações de importação.
Em que pese os argumentos apresentados, não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões judiciais e administrativas, ainda
que reiteradas sobre determinada questão, embora de inestimável valor como fonte de consulta,
servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes, não sendo
oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, dado que não constituem normas
complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN). Não podem, portanto, ser estendidas
genericamente a outros casos, pois aplicam-se somente entre as partes do processo respectivo.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
13
Quanto à citada Nota Explicativa VII da RGI 2-A, entendo que a condição por ela
exigida, de que “os diferentes elementos não podem receber qualquer trabalho adicional para
complementar a sua condição de produto acabado”, diz respeito somente à condição do produto
acabado dos elementos, que se destinam a ser montados, e não ao artigo apresentado no estado
desmontado ou por montar, razão pela qual não se aplica ao presente caso.
No que se refere à classificação das mercadorias, adoto como razões de decidir o
entendimento consubstanciado na Solução de Consulta no 98.071 – Cosit, de 21 de fevereiro de
2020, publicada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8431.49.22
Mercadoria: Elos de aço para uso exclusivo em montagem de sistema articulado
de tração de máquinas para construção civil do tipo Bulldozer (elos para lagartas
de bulldozers), medindo 132 mm x 302,9 mm x 83,35 mm e pesando
aproximadamente 6,11 kg.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 84.31), RGI 6 (textos da subposição de
1o nível 8431.4 e da subposição de 2o nível 8431.49) e RGC 1 (textos do item
8431.49.2 e do subitem 8431.49.22) da NCM constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada pelo
Decreto no 8.950, de 29 de dezembro de 2016; e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN
RFB no 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores. (Grifou-se)
Nos termos da referida Solução de Consulta, a Regra Geral para a Interpretação do
Sistema Harmonizado - RGI 1 dispõe que:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Nota 2 da Seção XVI:
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artigos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja
a máquina a que se destinem;
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição(mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
14
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17;
c) As outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal
classificação, nas posições 84.87 ou 85.48. (Grifou-se)
Uma vez que não possuem classificação própria, as sapatas, correntes e elementos
de fixação em tela se incluem, por ordem da RGI 1, tendo em vista a Nota 2 b) da Seção XVI, na
posição 84.31: “Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e
aparelhos das posições 84.25 a 84.30.”
A RGI 6 determina que:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
A posição 84.31 possui os seguintes desdobramentos:

Dessa maneira, as sapatas, correntes e elementos de fixação em tela se coadunam
literalmente no texto da subposição de 1o nível 8431.4.
A subposição de 1o nível 8431.4 apresenta os seguintes desdobramentos:

Por não se enquadrarem nas subposições de 2o nível 8431.41.00 a 8431.43, os
produtos em questão devem se classificar na subposição de 2o nível residual 8431.49, pela
aplicação da RGI 6.
A Regra Geral Complementar no 1 da Nomenclatura Comum do Mercosul dispõe
que:
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
15
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
A subposição de 2o nível 8431.49 possui os seguintes desdobramentos regionais:

Os produtos em análise são destinados a lagartas da posição 84.29, destarte, devem
se classificar no item 8431.49.2, por aplicação da RGC-1.
O item 8431.49.2 é subdividido nos seguintes subitens:

Ultrapassada a identificação das mercadorias, vemos que a controvérsia reside nos
dois subitens acima: (partes) próprias das lagartas (8431.49.22) ou na específica de partes
(8431.49.29).
Pelo fato de os produtos em questão serem partes de lagartas, por aplicação da
RGC-1, combinada com a Nota 2 b) da Seção XVI, a nível de subitem, devem se classificar na NCM
8431.49.22, como adotado pela fiscalização.
A Instrução Normativa RFB no 1.859, de 2018, aprovou o texto dos pareceres de
classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas (OMA).
O seguinte parecer corrobora o entendimento esposado acima:
1. Correntes de rolamento:
Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas, quando munidas de
sapatas, a serem utilizadas como lagartas:
De bulldozer.
Ver também os pareceres 8487.90/4, 8708.99/1 e 8710.00/1.
Desse modo, voto por negar provimento neste tópico.
3.3
Classificação fiscal adotada para as peças de reposição
Argumenta a recorrente que, mesmo que se entenda que as sapatas, correntes e
elementos de fixação devem ser classificados na NCM 8431.49.22, deve-se manter o
enquadramento das peças de reposição (contidas exemplificativamente nas notas fiscais de fls.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
16
2104/2220 e na listagem de fls. 2222/2230) na NCM 8431.49.29, como determina a parte final da
Nota Explicativa VII da RGI 2-A:
“VII) Deve considerar-se como artigo apresentado no estado desmontado ou por
montar, para a aplicação da presente Regra, o artigo cujos diferentes elementos
destinam-se a ser montados, quer por meios de parafusos, cavilhas, porcas, etc.,
quer por rebitagem ou soldagem, por exemplo, desde que se trate de simples
operações de montagem.
Para este efeito, não se deve ter em conta a complexidade do método da
montagem. Todavia, os diferentes elementos não podem receber qualquer
trabalho adicional para complementar a sua condição de produto acabado.
Os elementos por montar de um artigo, em número superior ao necessário para
montagem de um artigo completo, seguem o seu próprio regime.”
Não assiste razão à recorrente.
Pelas razões expostas no tópico anterior deste voto, as sapatas, correntes e
elementos de fixação importados devem ser classificados na NCM 8431.49.22, já que se trata de
peças exclusivas ou principalmente destinadas para as lagartas, sendo este o seu regime.
Por essa razão, voto por negar provimento neste tópico.
3.4
Impossibilidade de imputação da multa de ofício, regulamentar e dos juros de mora
A recorrente alega que devem ser canceladas as multas de ofício (75%), a multa
regulamentar (1%) e os juros de mora, com fundamento no art. 100 do CTN. Argumenta que agiu
de boa-fé, seguindo orientações reiteradas da Receita Federal em operações anteriores, inclusive
com conferência documental e física, bem como soluções de consulta semelhantes e a
interpretação adotada por todo o setor, conforme dados oficiais do MDIC.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo. (Grifou-se)
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
17
Assim, ainda que sejam mantidas as cobranças dos tributos em razão da
reclassificação fiscal, defende o afastamento das penalidades e dos juros.
Cita jurisprudência do CARF:
“PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BASE DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO ANTERIORES.
As verificações efetuadas nas Declarações de Importação parametrizadas para os
canais amarelo e vermelho, e, posteriormente, o desembaraço das mercadorias
sujeitas ao referido controle, podem configurar-se como atos praticados por
autoridade administrativa passíveis de gerar confiança por parte do importador
(base da confiança), mesmo que sujeitas ao procedimento revisional. Os atos dos
importadores derivados da confiança manifestada nessa base poderão estar sob a
guarda da proteção da confiança, através da aplicação do parágrafo único do
artigo 100 do CTN, desde que configurada a habitualidade na prática do ato e
anterioridade.” (Acórdão 3402-007.089, Rel. Cons. Rodrigo Mineiro Fernandes,
Data da Sessão: 19/11/2019)
“PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DAS
MULTAS APLICADAS E DOS JUROS DE MORA.
Configurando-se a prática reiterada pela autoridade administrativa, aplica-se o
parágrafo único do art. 100 do CTN para fins de exclusão das penalidades e dos
juros de mora.” (Acórdão 3301-006.934, Rel. Cons. Marco Antônio Marinho
Nunes, Data da Sessão: 26/09/2019)
Em que pese os argumentos apresentados, entendo não ter razão a recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) manifestou o entendimento de que a
prática reiterada a que se refere o art. 100 do CTN pressupõe manifestação clara e inequívoca da
Administração, circunstância que não se verifica no âmbito do despacho aduaneiro:
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE
MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO "PRÁTICAS REITERADAS".
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita a revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da
Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo
100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal
vermelho) e de forma repetida. (Acórdão no 9303-004.154, de 09/06/2016)
Em igual sentido, tem-se decisão mais recente da CSRF:
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE
MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO PRÁTICAS REITERADAS.
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita à revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da
Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
18
100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal
vermelho) e de forma repetida. (Acórdão no 9303-016.368, de 11/12/2024)
Nesses julgamentos, além de se afastar a caracterização de prática reiterada
fundada exclusivamente no simples desembaraço das mercadorias, são explicitados os
pressupostos necessários à configuração da prática reiterada dotada de natureza normativa:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita específica a
respeito de determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou
costumes, pela autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei
ou suprir uma lacuna legal, haja vista que, acaso exista norma disciplinando a
mesma matéria é despiciendo instituir alguma prática administrativa e
qualquer ato praticado nessa situação não se enquadra no conceito de
“práticas reiteradas” de que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver
compatibilidade entre a prática tida por reiterada e as demais normas da
legislação ou, em outras palavras, requer-se a inexistência de norma escrita
dispondo de modo diverso ao da conduta adotada pela autoridade
administrativa, sob pena de a aventada “prática” não se caracterizar como
norma complementar e sim verdadeiramente um ato flagrantemente ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta inequívoca
que, de forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o entendimento da
Administração acerca de determinado fato ou direito (por interpretação
analógica dos demais incisos do referenciado art. 100, os quais dispõem sobre
atos dotados dessas características), excluindo-se, por decorrência, os atos
praticados a título precário ou ainda os informais ou perfunctórios.
Não se pode atribuir, de forma equivocada, ao desembaraço aduaneiro, a natureza
de ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação fiscal indicada pelo importador na
DI ou de quaisquer outros elementos tributários da importação. Tal conclusão decorre do art. 54
do Decreto-lei no 37/1966, o qual autoriza expressamente a Administração Tributária a verificar,
no prazo de cinco anos contados do registro da DI, a regularidade do recolhimento do imposto e a
correção das informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho aduaneiro.
É o que diz a já citada Súmula CARF no 216:
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303
006.839.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
19
Dessa forma, enquanto o despacho aduaneiro permanecer sujeito à revisão, por
expressa determinação legal, não se pode falar na consolidação de prática reiterada. Como já
mencionado, a sua configuração exige a existência de ato administrativo definitivo, inequívoco e
formal, capaz de revelar a manifestação clara da vontade da Administração acerca de determinado
fato ou direito, o que não se verifica na simples prestação de informações pelo contribuinte na DI,
tampouco nos atos praticados durante o despacho aduaneiro, os quais possuem natureza
precária, por serem passíveis de reexame.
Com efeito, enquanto não transcorrido o prazo legal apto a conferir estabilidade
aos despachos, estes permanecem sujeitos à revisão, o que afasta qualquer presunção de
homologação por parte da autoridade fazendária. Nessa perspectiva, mantém-se íntegra a
prerrogativa do Fisco de reavaliar a regularidade da importação no prazo quinquenal e de exigir
eventuais diferenças de tributos, bem como a aplicação de multas e juros, inclusive quando
decorrentes de equívoco na classificação fiscal da mercadoria.
Ressalte-se, ainda, que a ocorrência de erro de fato ou de direito no curso do
despacho, seja imputável à autoridade administrativa, seja decorrente de conduta do importador,
não impede o exercício da revisão aduaneira.
À luz dos dispositivos legais mencionados, conclui-se que os procedimentos
administrativos realizados no âmbito do despacho de importação não possuem efeito
homologatório em relação às informações declaradas na DI, nem constituem manifestação formal,
oficial e definitiva do entendimento da Administração acerca da classificação da mercadoria ou de
qualquer outro aspecto relacionado à operação de importação.
Cumpre destacar que eventual conferência realizada durante o despacho se limita a
exame preliminar e sumário. Isso se explica pela necessidade de conferir celeridade ao
procedimento aduaneiro, incompatível com a realização, nesse momento, de investigações
aprofundadas e diligências minuciosas, as quais, como regra, são efetuadas posteriormente à
importação, salvo nos casos de irregularidades evidentes. Tal sistemática atende tanto aos
interesses dos agentes do comércio internacional quanto às exigências do próprio Estado, que
demandam eficiência e rapidez das repartições alfandegárias.
Nesse contexto, a legislação aduaneira instituiu mecanismos de seleção e
direcionamento das declarações aos diferentes canais de conferência, permitindo, com frequência
crescente, o desembaraço automático das mercadorias pelo canal verde, sem análise documental,
sem exame do valor aduaneiro e até mesmo sem verificação física. Nesses casos, inexistindo
atuação efetiva da autoridade administrativa, é manifestamente inviável cogitar-se da formação
de prática reiterada.
Considerando que o lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado,
nos termos do art. 142 do CTN, e que, no âmbito do direito tributário, prevalece o princípio da
legalidade estrita, as práticas reiteradas das autoridades administrativas somente podem se
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
20
consolidar em caráter praeter legem com a finalidade de suprir lacunas legais nos casos em que a
norma seja omissa.
Dessa forma, na hipótese em exame, não há que se falar na aplicação do art. 100 do
CTN, sendo plenamente cabível a exigência de juros de mora e das multas de ofício incidentes
sobre os tributos devidos e não recolhidos no prazo legal.
Assim, voto por negar provimento na matéria.
3.5
Cancelamento de ofício da multa de 1%
Em 14/01/2026, com a publicação da Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de
2026, foram revogados o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, bem
como o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, utilizados como fundamento legal
para a aplicação da multa regulamentar de 1% no Auto de Infração do Imposto de Importação (fl.
126):
Art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(...)
O art. 106 do CTN dispõe que, tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei
se aplica a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, por questão de ordem pública, tendo em vista o disposto no art. 106 do CTN,
entendo que, no caso ora sob julgamento, em razão da revogação do art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, bem como do art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, há de ser cancelada de ofício a multa regulamentar de 1% cobrada no Auto de Infração
do Imposto de Importação.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720269/2019-73
21
4
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo o argumento de que eventual diferença no Imposto de Importação deve ser
recalculada com base em alíquota reduzida; e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento
para excluir, de ofício, a multa de 1% cobrada no Auto de Infração do Imposto de Importação.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 2355
DF CARF MF
Original